Tribunal: TJPA
Processo: 0009371-83.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009371-83.2018.8.14.0133

APELANTE: SALOMAO DOS SANTOS ADRIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009371-83.2018.8.14.0133

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE MARITUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SALOMAO DOS SANTOS ADRIANO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de
SALOMÃO DOS SANTOS ADRIANO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas sanções do
art. 304 do Código Penal
.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do
Inquérito Policial nº 00029/2018.100457-0
, que apurou a ocorrência do crime de
uso de documento falso
na data de 26 de julho de 2018, por volta das 08h00min, na empresa Autoviária Paraense Ltda, localizada na Rodovia BR-316, em Marituba/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, o apelante, motorista de ônibus da referida empresa, apresentou ao encarregado de tráfego um
atestado médico de 03 (três) dias
, supostamente emitido pelo Hospital Porto Dias e assinado pelo Dr. Rui Almeida. A empresa, ao suspeitar da autenticidade, oficiou ao hospital, que informou que o réu
não constava em seu sistema de atendimento
e que o referido médico não integrava seu quadro funcional. Importa registrar que o réu chegou a celebrar um
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
em 2023, o qual foi posteriormente
revogado
em agosto de 2024 em razão do descumprimento das condições pactuadas.

O magistrado
a quo
prolatou sentença condenando o réu à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além de 10 (dez) dias-multa. A pena corporal foi
substituída por duas restritivas de direitos
: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. O magistrado considerou as circunstâncias judiciais como neutras, fixando a pena-base no mínimo legal.

A defesa do apelante, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando as seguintes teses: i)
Insuficiência probatória
para condenação, alegando a
ausência de laudo pericial
e a fragilidade do depoimento da única testemunha ouvida; ii)
Ausência de dolo específico e ocorrência de erro de tipo
, argumentando que não restou comprovado que o réu tinha conhecimento da falsidade do documento.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça da 4ª PJ de Marituba (
Dr. José Augusto Nogueira Sarmento
), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
, mantendo-se integralmente a sentença.

Nesta Instância Superior, em
16.07.2025
, a Procuradoria de Justiça, na pessoa da
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
, opinou preliminarmente pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso manejado pela defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – DA PRESCRIÇÃO

A análise do fenômeno prescritivo é matéria de ordem pública, devendo ser apreciada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer grau de jurisdição, pois atinge o próprio direito de punir do Estado.

No caso em tela, a pena aplicada ao réu foi de 02 (dois) anos de reclusão. Conforme dispõe o Art. 109, inciso V, do Código Penal, quando a pena aplicada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Compulsando os autos, verificam-se os seguintes marcos temporais:

1.

Recebimento da Denúncia: Ocorreu em 05/11/2018.

2.

Publicação da Sentença Condenatória: Ocorreu em 28/05/2025.

Entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um lapso temporal de aproximadamente 06 (seis) anos e 06 (seis) meses.

É imperativo observar que houve a suspensão do processo devido à homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em 09/11/2023. Referido acordo foi posteriormente revogado em 07/08/2024, ante o descumprimento das condições pelo réu, retomando-se o curso do prazo prescricional.

O período de suspensão compreendido entre a homologação e a revogação do ANPP foi de aproximadamente 09 (nove) meses. Subtraindo-se este período do tempo total transcorrido entre os marcos interruptivos (denúncia e sentença), o remanescente ainda supera, com larga margem, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos exigido pela lei penal.

A prescrição retroativa, prevista no Art. 110, § 1º, do Código Penal, opera-se com base na pena
in concreto
após o trânsito em julgado para a acusação — o que se verifica no presente caso, ante a ausência de recurso ministerial. O decurso do tempo sem a prestação jurisdicional definitiva faz com que o Estado perca o seu
jus puniendi
, em respeito à segurança jurídica e à garantia constitucional da duração razoável do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, VOTO por conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando-se EXTINTA A PUNIBILIDADE de Salomão dos Santos Adriano, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/05/2026